Tribunal: TJPA
Processo: 0010684-03.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010684-03.2017.8.14.0008

APELANTE: DAVID WILSON GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por David Wilson Gomes Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Penal de Barcarena, que o condenou à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de circunstâncias atenuantes.

4. O entendimento firmado pela jurisprudência do STF e do STJ reforça a legalidade e a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ, assegurando o respeito ao princípio da reserva legal e ao critério trifásico de individualização da pena.

5. A fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante violaria o preceito secundário da norma penal incriminadora e subverteria o sistema escalonado de dosimetria, cuja flexibilização só é admitida na terceira fase, para aplicação de causas legais de aumento ou diminuição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação das atenuantes não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da individualização da pena e visa preservar a legalidade estrita no processo de dosimetria, conforme entendimento consolidado no Tema 158 do STF e no Tema 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, inciso II;

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 158; STJ, Tema 190; STJ, Súmula 231;

TJ-ES, APR 35070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008;

TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25.08.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento

ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

DAVID WILSON GOMES PEREIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença,
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Barcarena/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal, argumentando que a

Súmula 231 do STJ fere o princípio da isonomia.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira também opinou pelo
não provimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 15h30min, os acusados DAVID WILSON GOMES PEREIRA e ELIDIA MARA GOMES PEREIRA foram flagrados no porte irregular de 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver calibre 38, com numeração raspada, fato ocorrido em via pública, próximo ao Posto Equador, nesta comarca. Segundo consta, a guarnição da Polícia Militar integrada pelos policiais GILSANDRO DOS SANTOS BRITO e CARLOS ALBERTO RODRIGUES CARNEIRO realizava rondas nesta cidade, ocasião em que visualizaram os denunciados em atitude suspeita, percebendo que o acusado, o qual pilotava a motocicleta, tipo Honda Brós, vermelha, passou
uma arma de fogo para a passageira, também denunciada, razão pela qual a guarnição determinou que parassem o veículo. Durante a abordagem policial, encontraram em poder da acusada ELIDIA MARA GOMES PEREIRA uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, cuja numeração estava raspada, tendo sido suprimido qualquer sinal de identificação da arma. Registre-se que antes da abordagem, a arma estava no porte de DAVID WILSON GOMES PEREIRA, fato presenciado pelos policiais. Ante os fatos, foi "dada voz" de prisão aos acusados, os quais foram devidamente encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da Vila dos Cabanos, para que fossem tomadas as devidas providências. Perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria do crime, conforme interrogatórios às fls. 10 e 11 dos autos. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
DAVID WILSON GOMES PEREIRA
à pena três anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inconformado, o réu recorreu.

São os fatos.

A defesa requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a
redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando que

a

Súmula 231 do STJ violaria o princípio da isonomia.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que a incidência de atenuantes não pode reduzir a
pena abaixo do mínimo
,
conforme previsto na

Súmula 231 do STJ
:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que a Súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena
admite que

isto ocorra

tão somente

na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero
. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/08, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/08)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO
. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer.
(TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos Temas 158 e 190:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da sanção intermediária.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/12/2025